Tribunal: STF
Processo: RE 1431016
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, 37, caput e X, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula 37 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 6):



    “Ainda que a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos tem previsão Constitucional no art. 37, inciso X, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de LEI ESPECÍFICA para sua concessão. Como amplamente citado na Contestação, na sentença de 1º Grau e nas contrarrazões do recurso inominado o Município de Planalto, instituiu o Plano de Carreira do Magistério com a Lei nº 1.989/2003, estipulando o vencimento em relação às Classes da Carreira e respectivos coeficientes, havendo o adequado implemento do Piso Nacional do Magistério aos professores do Município de Planalto”.



     



    Alega-se ainda que (eDOC 41, p. 7):



    “(...) não se verifica prática irregular do Município, visto que imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério. Da mesma forma, que o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal nº 11.738/2008”.



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS encaminhou os autos ao Órgão Julgador para exame de possível retratação à luz do RE 976.610, Tema 864 (eDOC 48).



    A Câmara houve por bem manter incólume o acórdão. A decisão restou assim ementada (eDOC 34, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI Nº 70084393024. SITUAÇÃO QUE DIFERE DA JULGADA NO TEMA 864 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO, POR MAIORIA”. 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 905.357, DJe 18.2.2020, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 864), reconheceu a existência de repercussão geral sobre existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ” 



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a constitucionalidade de legislação municipal concessiva de revisão anual aos servidores, com exclusão da carreira de magistério.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 28, pp. 5-6):



    “A premissa fática do caso em análise, portanto, é a mesma da já analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça Gaúcho na ADI nº 70084393024, sendo que, na ação constitucional, decidiu-se pela “inconstitucionalidade da expressão `exceto aos professores municipais, cuja revisão é dada através de lei específica, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 11.738/2008´, inserida no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.876, de 14 janeiro de 2019, do Município de Ciríaco”.



     O acórdão, decidido à unanimidade, embasou a conclusão no art. 37, X, da CF/88, de acordo com o qual a revisão anual deve ser concedida “sempre na mesma data e sem distinção de índice”, de modo que não poderia haver diferenciação entre servidores. 



    Aliás, tanto no caso do Município de Planalto, como no caso do Município de Ciríaco, a revisão foi negada aos membros do Magistério, sob o argumento de que estes já receberiam os reajustes decorrentes da lei do piso nacional (Lei nº 11.738/08). Não obstante, o TJ/RS entendeu que a revisão geral não se confunde com o direito ao reajustamento do piso.



    (...)



    O máximo que seria possível, no entendimento do Órgão Especial, seria a “dedução na revisão geral do percentual referente ao reajuste dado aos professores municipais em decorrência da atualização do Piso Nacional do Magistério”, dedução que, no entanto, não é automática, devendo estar prevista em lei, não acarretando em “autorização imediata para o abatimento”.



     Conclui-se, assim, que a questão já foi decidida pelo TJ/RS, impondo-se a adoção do mesmo entendimento ao caso em apreço, em virtude da identidade de premissa fática. 



    Destarte, considerando que os juízes e Tribunais devem observar as orientações “do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (art. 927, V, do CPC/153 ), entendo que merece passagem a insurgência recursal. 



    Voto, pois, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para reconhecer o direito da autora à revisão geral anual das Leis Municipais nºs. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20, devendo o demandado promover à implementação dos respectivos percentuais nos vencimentos da servidora.”



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1316829 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-06-2021).



    EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Reajustes setorias. Correção de distorções salariais. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Natureza do reajuste concedido por lei municipal. Ofensa constitucional indireta. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 850245 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13-02-2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente